Tribunal: TJES
Processo: 0001911-12.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001911-12.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEZIEL DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM MENOR. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que o condenou às penas de 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, além de 624 dias-multa, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas em associação com menor) e artigos 307 (falsa identidade) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a alegada nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal; (ii) a pretensão absolutória quanto ao crime do artigo 307 do Código Penal por insuficiência probatória; (iii) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas; (iv) a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e (v) o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal: A busca pessoal encontra respaldo no artigo 240, § 2º, do CPP, dado o comportamento suspeito do recorrente, que tentou alertar seu irmão menor para empreender fuga ao avistar a guarnição policial. A atitude justificou a abordagem e a apreensão das drogas, configurando a legalidade do ato.

4. Da absolvição quanto ao artigo 307 do Código Penal (falsa identidade): Configura-se o crime previsto no artigo 307 do CP pela atribuição de falsa identidade para obter vantagem e se eximir da aplicação da lei penal. O recorrente admitiu, em interrogatório, o uso de documento falso por estar evadido de unidade de internação, e os registros policiais corroboram a prática delitiva.

5. Da absolvição quanto ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas): A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de policiais militares, considerados válidos e suficientes como meio de prova. As negativas do recorrente não se mostram aptas a desconstituir a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos.

6. Da inaplicabilidade do redutor do tráfico privilegiado: O recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ter praticado o tráfico em companhia de menor e possuir histórico de atos infracionais análogos a crimes graves, o que denota dedicação a atividades criminosas.

7. Do direito de recorrer em liberdade: Não se concede ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, haja vista que permaneceu preso preventivamente durante todo o processo e não há elementos novos que alterem os fundamentos da sua segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando realizada diante de fundada suspeita de atitude indicativa de ocultação de objetos ilícitos, nos termos do artigo 240, § 2º, do CPP.

2. Configura-se o crime de falsa identidade (artigo 307 do CP) quando o agente utiliza identificação falsa com o objetivo de obter vantagem ou se furtar à aplicação da lei penal.

3. Os depoimentos de policiais militares em juízo possuem valor probatório para comprovar a autoria de crime de tráfico de drogas, salvo evidências robustas em contrário.

4. O redutor do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não é aplicável ao agente que demonstra dedicação a atividades criminosas ou prática do delito em associação com menor.

5. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando ausentes fatos novos capazes de modificar os fundamentos da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CP, arts. 307, 333 e 69; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, julgado em 25/05/2021; STJ, HC 927.384/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEZIEL DE SOUZA ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e dos artigos 307 e 333, ambos do CP, em concurso material, à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal. Requer, também, a absolvição do recorrente quanto ao crime sediado no artigo 307 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal e do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GEZIEL DE SOUZA ALVES em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o recorrente como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e dos artigos 307 e 333, ambos do CP, em concurso material, à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal. Requer, também, a absolvição do recorrente quanto ao crime sediado no artigo 307 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal e do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, “no dia 30 de março de 2023, por volta das 00h00, na Rua Vinte e Três, no bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica/ES, durante um patrulhamento preventivo policiais militares abordaram o Denunciado, acima qualificado, que utilizou falsa identidade, com intuito de obter vantagem, e se eximir da aplicação da lei penal, juntamente com ele estava seu irmão, o adolescente Jeremias Geraldo Souza Alves, oportunidade em que foi encontrado consigo 14 cargas de substância conhecida por crack, totalizando 390 pedras, além disto, ofereceram vantagem indevida (em dinheiro) a funcionário público, para induzi-lo a praticar ato de ofício.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e dos artigos 307 e 333, ambos do CP, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

I. DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL:

A Defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal.

Sem razão à Defesa.

O Código de Processo Penal dispõe no artigo 240, §2º que: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

Dito isso, compulsando os autos, verifico que a busca pessoal foi justificada pelo fato de que o recorrente, após visualizar a guarnição policial, ter alertado seu irmão, adolescente, a empreender fuga.

Assim, diante da atitude suspeita do recorrente, é forçoso concluir pela legalidade da busca pessoal e, por via de consequência, da apreensão das drogas.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA - ART. 307 DO CÓDIGO PENAL:

A defesa requer, também, a absolvição do recorrente quanto ao crime sediado no artigo 307 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

No caso dos autos, o crime em comento restou configurado no momento em que o recorrente atribuiu falsa identidade, com o intuito de se obter vantagem.

Tanto é que, em interrogatório judicial, o recorrente confirmou que utilizou de documento falso em razão de estar evadido de uma unidade de internação.

Além disso, no Boletim Unificado consta que o recorrente se apresentou como Breno, sendo descoberto o seu nome civil verdadeiro posteriormente.

Assim, independentemente do julgamento da Proposta de Afetação no Recurso Especial nº 2.083.968/MG, tenho por indiscutível a consumação do crime sediado no artigo 307 do Código Penal.

III. DA TESE ABSOLUTÓRIA - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06:

Sem razão à Defesa.

A materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente (390 pedras de crack), pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer a negativa do réu.

Confira-se: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021.

As testemunhas PMES Marcelo Dupeke e PMES Eloir Paulo Dias do Nascimento confirmaram, em juízo, que, em patrulhamento preventivo, visualizaram o recorrente, que apresentou nervosismo ao avistar a guarnição, "gritar" para o seu irmão, adolescente, que portava a sacola com drogas (14 cargas prontas para venda de crack), a empreender fuga.

O recorrente, por sua vez, em
interrogatório judicia
l, negou a traficância dizendo que estava longe do seu irmão no momento da abordagem, em desconformidade com os depoimentos das referidas testemunhas e com o próprio flagrante. A despeito da negativa, as suas declarações não são capazes de afastar a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante, não assistindo razão, portanto, a tese absolutória.

IV. DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Noutro giro, não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado, sediado no artigo 33, §4
º
da Lei n. 11.343/06.

Isso porque, além de praticar o tráfico de drogas na companhia de um menor, o recorrente ainda tem um vasto histórico de prática de atos infracionais, denotando a dedicação às atividades criminosas, conforme evidenciado na sentença objurgada, senão vejamos:

Cumpre mencionar que, conforme informativos de fls. 66/71, o acusado Geziel, além do presente feito, possui
sete registros de atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, contra a vida e tráfico de drogas praticados durante a adolescência
, fatos que não podem ser ignorados por este juízo, pois, embora não sirvam para aumentar a pena base ou serem considerados como agravante, são idôneos para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme reiterada Jurisprudência.

Nesse sentido: STJ, HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.

V. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Por derradeiro, assim como consignado pelo magistrado de origem, além do ora recorrente ter respondido o todo o processo preso cautelarmente, subsistem os requisitos da prisão preventiva.

Em outras palavras, não se concede o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.